Tribunal: TJMT
Processo: 1020367-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020367-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DILAIR SALETE DAROIT SAVI
AGRAVADO: MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DILAIR SALETE DAROIT SAVI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em ação de execução proposto por MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA deferiu pedido estranho aos autos.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a “agravada, propôs ação de Execução contra a ora agravante buscando exigir o recebimento da importância de R$- 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), decorrente de uma Nota Promissória que tem como avalista a ora agravante, e como devedor principal o ex-marido da agravante, o ex-deputado estadual Mauro Luiz Savi. Foram opostos Embargos à Execução sob no 1001624.03.2019.8.11.0040 e que está sob a análise do Poder Judiciário, que versa sobre INCIDENTE DE FALSIDADE, onde declara que nunca assinou referida Nota Promissória e por tal sustentou a nulidade da execução; Sobre a origem da dívida, posto que não há qualquer transação com a ora agravada; falta de reconhecimento de firma da assinatura constante no título; sobre o fato estranho de que o devedor principal é o ex-marido da agravante, Mauro Luiz Savi, pessoa solvente no mercado, porém a agravada optou por executar somente a agravante. Posteriormente houve a interposição de agravo de instrumento (no 1014719-26.2019.8.11.0000) que foi parcialmente provido para declarar a nulidade da decisão que determinou a penhora dos bens que compõe a residência da agravante. Ocorre que em nova decisão interlocutória (id. 68028830) o juízo “a quo” se pronunciou sobre pedidos estranhos aos autos”.
Sustenta, ainda, que não há nos autos manifestação de id. 52084025; não há pedido de penhora em imóvel localizado em Cuiabá; não há nos autos pedido de expedição de ofício a GAFIA INCORPORADORA, e assim, sucessivamente, razão pela qual requer a reforma da decisão, por ser esta extra petita. Da mesma forma, aduz que “não merece prosperar a determinação de inclusão do nome/CPF da agravante no cadastro de inadimplentes, posto que ausente o pedido expresso da parte.” Requer, ao final, que “Seja confirmado o efeito suspensivo dado ao Agravo de Instrumento, e, mais, acolhendo-se este recurso para proceder, em ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Art. 1019, I, CPC, parte final), no sentido de suspender os efeitos das determinações da decisão atacada, com o intuito de se evitar dano irreparável. b) Ao final, seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória id. 68028830 recorrida seja declarada nula, caso não se declarada nula que seja dado provimento ao recurso para que se abstenha da inserção do nome/CPF da AGRAVANTE nos cadastros de inadimplentes.”
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, o pedido formulado em liminar se confunde com o mérito do presente agravo, de modo que temerária a sua concessão. Necessária, nesse momento, a manifestação da parte contrária para saber se, de fato, houve pedido expresso acerca do decidido pelo magistrado.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela provisória é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, além do pedido liminar confundir-se com o mérito da demanda, o agravante não demonstra a probabilidade do perigo de dano, uma vez que não estão juntados aos autos documentos que demonstrem o pagamento integral da hipoteca sobre o imóvel” (TJRS. AI 70073887119. 31/08/2017).
Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Solicitem-se informações a autoridade de 1o grau.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora